Tribunal: TJMT
Processo: 1048886-43.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial INTERPOSTO nos AUTOS de APELAÇÃO CÍVEL n. 1048886-43.2019.8.11.0041.
RECORRENTE JULIO HIROCHI YAMAMOTO e OUTRO.
RECORRIDO SICREDI OURO VERDE MT.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JULIO HIROCHI YAMAMOTO e OUTRO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 44039492-TJ):
“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - EMITENTE DO TÍTULO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXECUÇÃO PROPOSTA APENAS CONTRA OS AVALISTAS - SÓCIOS DA EMPRESA COM RESPONSABILIDADE LIMITADA – INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 6o E 59 DA LEI 11.101/2005 AOS EXECUTADOS - MATÉRIA PACIFICADA NA SÚMULA 581 DO STJ E NO RESPECTIVO RESP No 1.333.349/SP - RECURSO NÃO PROVIDO.
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória (Súmula 581-STJ).
Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da recuperanda não se aplica a novação a que se refere o art. 59, caput, da Lei no. 11.101/2005 (STJ, REsp no. 1.333.349/SP, julgado em 26/11/2014 sob o rito dos recursos repetitivos). (N.U. 1048886-43.2019.8.11.0041, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 48801457-TJ).
A parte Recorrente alega violação ao § 2o, do art. 49, e do art. 50 e 59, da Lei n. 11.101/2005, uma vez que a devedora principal do contrato discutido no presente recurso, apresentou o seu plano de recuperação, que, dentre as suas disposições, previu nas suas premissas a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes, bem como extinção de avais e fianças assumidas pelos sócios ou diretores das recuperandas e de todas as ações de cobrança e execuções judiciais contra os sócios e avalistas.
Recurso tempestivo (id. 52275481-TJ).
Contrarrazões no id. 54552490-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
A aventada violação ao § 2o, do art. 49, do art. 50 e 59, da Lei n. 11.101/2005, está amparada na assertiva que a devedora principal do contrato discutido no presente recurso, apresentou no seu plano de recuperação disposições que entre suas premissas, previa a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes, bem como extinção de avais e fianças assumidas pelos sócios ou diretores das recuperandas e de todas as ações de cobrança e execuções judiciais contra os sócios e avalistas.
Dessa forma, aduz que a recuperação judicial impede as execuções contra seus sócios e avalistas.
Conforme cediço, por ocasião do julgamento do REsp 1.333.349/SP sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ fixou a tese paradigma que deu origem ao Tema 885, segundo o qual “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005”.
Além do mais, a Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal fez constar em seu acordão:
“Aqui trata-se de Embargos à Execução, e como indicado no final do julgado, o plano nem sequer foi deliberado e aprovado, havendo por ora apenas o deferimento do processamento da Recuperação Judicial, o que reforça a inviabilidade de acolhimento das arguições dos apelantes.
Logo, inexistindo decisão homologando o plano de RJ, deve ser mantido o precedente do STJ pacificado na Súmula 581 do STJ: A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. STJ. 2a Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016 (Info 590).”
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 885/STJ), nego seguimento ao recurso especial diante da sistemática de recursos repetitivos/repercussão geral.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII